Tribunal: TJMT
Processo: 1008287-06.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008287-06.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo espólio autor contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos decorrentes de supostas oscilações no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar inexistir prova idônea do nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados.

III. Razões de decidir

3. Não se caracteriza contradição entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e a conclusão pela insuficiência probatória. O primeiro juízo refere-se à desnecessidade de novas provas; o segundo, à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. O laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente e sem contraditório, não sendo apto a demonstrar nexo causal. Ausência de notas fiscais e comprovantes dos alegados reparos e prejuízos.

5. Manifestação da ouvidoria e registros administrativos não substituem a prova robusta exigida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, que não se verificam no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna, caracterizada por incoerência lógica entre fundamentos e conclusão, não configurada quando apenas se questiona o mérito da decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.679.909/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2017; TJMT, N.U 1034233-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING,
(id.314007378), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, sustentando que o acórdão afirmou inexistir prova idônea quanto ao nexo causal entre as oscilações elétricas e os danos experimentados, ignorando o conjunto probatório constante dos autos, especialmente: a) o Laudo Elétrico Técnico elaborado por profissional especializado; b) a manifestação da Ouvidoria da própria concessionária reconhecendo a procedência da reclamação; e c) as tratativas administrativas e o pedido de medição gráfica da rede elétrica.

Aduz que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a condenação sob o argumento de ausência ou insuficiência probatória, em contrariedade com as conclusões do juízo de origem e com a própria premissa de suficiência de provas adotada pelo colegiado ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com a atribuição de efeitos infringentes para negar provimento à apelação da concessionária, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos (id.

316369873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING,
(id.314007378), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.306864889):

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO EFETIVO DANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, reconheceu a responsabilidade objetiva da ré por oscilações no fornecimento e a condenou ao pagamento de R$ 345.677,81, referentes a prejuízos em equipamentos da propriedade rural do autor.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando a preliminar de inépcia e aplicando o CDC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, especialmente a comprovação do nexo causal entre oscilações no fornecimento de energia e os danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos, não havendo requerimento específico e tempestivo de produção de provas relevantes.

5. Classificação das unidades consumidoras do autor no Grupo A, com atendimento em tensão superior a 23kV, o que, nos termos dos arts. 30, § 2º, e 599 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, atribui ao consumidor responsabilidades técnicas e afasta a aplicação do procedimento de ressarcimento automático por danos elétricos.

6. Ausência de prova robusta do nexo causal e da efetiva ocorrência dos prejuízos: laudo unilateral sem contraditório técnico, ausência de notas fiscais e comprovantes de pagamento dos supostos reparos, além de listagem de itens sem correlação demonstrada com as oscilações.

7. Ônus da prova do autor não cumprido (art. 373, I, do CPC), impondo-se a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em conjunto probatório suficiente e ausente requerimento fundamentado de produção de prova. 2. Em unidades consumidoras do Grupo A, a responsabilidade por oscilações de energia que causem danos a equipamentos exige prova robusta do nexo causal e do efetivo prejuízo, ônus que incumbe ao autor."

Pois bem.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado somente a promover a integração do julgado que se apresenta omisso em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta contradição no acórdão, alegando que este afirmou inexistir prova idônea quanto ao nexo causal entre as oscilações elétricas e os danos experimentados, ignorando o conjunto probatório constante dos autos.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

Não há contradição entre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e a conclusão de mérito quanto à insuficiência probatória. São questões distintas que não se confundem. Ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão reconheceu que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento da causa, sem necessidade de produção de outras provas. Isso não significa, contudo, que as provas existentes nos autos sejam suficientes para comprovar o direito alegado pela parte autora.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, ocorre quando o juiz entende que as provas já produzidas são suficientes para formar sua convicção, não sendo necessária a produção de outras provas. Tal entendimento não se confunde com o juízo de mérito sobre a suficiência dessas provas para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor.

No mérito, o acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela ausência de comprovação do nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados pelo autor.

O Laudo Elétrico Técnico apresentado pelo autor foi devidamente considerado, mas, como bem destacado no acórdão, trata-se de documento produzido unilateralmente, sem o contraditório técnico necessário para conferir-lhe força probante suficiente.

Ademais, o acórdão destacou que o autor não juntou aos autos as notas fiscais dos equipamentos danificados, tampouco comprovantes de pagamento dos serviços de reparo ou substituição que alegou ter realizado. A tabela apresentada na inicial, que relacionava supostas notas fiscais e valores, não veio acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios.

Quanto à manifestação da Ouvidoria da concessionária e às tratativas administrativas mencionadas pelo embargante, tais documentos, ainda que demonstrem a ocorrência de reclamações sobre oscilações de energia, não comprovam, por si só, o nexo causal entre essas oscilações e os danos específicos alegados pelo autor, nem o valor efetivo desses danos.

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado considerou a classificação das unidades consumidoras do autor no Grupo A (atendidas em tensão superior a 2,3kV), o que, nos termos da Resolução n° 1000/2021 da ANEEL, impõe ao consumidor responsabilidades específicas quanto às instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.

Nesse contexto, a conclusão do acórdão pela ausência de comprovação do nexo causal e dos danos materiais alegados está em perfeita consonância com a análise do conjunto probatório constante dos autos, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração. Como já pacificado pela jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. 3. Acórdão mantido.4. Embargos rejeitados. (N.U 1034233-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025